Tribunal: TJDFT
Processo: 0744976-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744976-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: LIGIA MARIA GUIDO BATISACO LIRIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco RCI Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0754601-03.2024.8.07.0001, que determinou à instituição financeira a baixa do gravame incidente sobre o veículo Renault Duster Oroch Expression 1.6, placa RER0C99, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de manifestação apresentada pela exequente, na qual requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a imposição de multa cominatória diante da ausência de baixa do gravame do veículo objeto da lide, mesmo após a purgação da mora e restituição do bem. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, indefiro, tendo em vista a inadequação da via processual para tal pretensão, que deverá ser buscada por meio de ação própria, com instrução adequada e contraditório específico. Noutro giro, considerando que houve a purgação da mora e a restituição do veículo, impõe-se a imediata baixa do gravame junto ao órgão executivo de trânsito. Assim, intime-se a parte ré, via domicílio judicial eletrônico, valendo esta decisão como mandado para essa finalidade, para que promova a baixa do gravame do veículo marca/modelo RENAULT/DUSTER OROCH EXP. 1., gasolina, placa RER0C99, chassi 93Y9SR3H5NJ122517, ano/modelo 2021/2021, cor branca, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. Em caso de descumprimento, fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cumpra-se.” O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada impôs obrigação desproporcional, pois já teria adotado as providências administrativas necessárias para a efetivação da baixa do gravame, sendo o prazo de cinco dias insuficiente para a conclusão dos procedimentos burocráticos. Argumenta, ainda, que a imposição da multa diária revela-se prematura e desarrazoada, especialmente porque o cumprimento da obrigação depende de atos externos à sua esfera de controle. O recorrente fundamenta seu pedido na ausência de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, na desproporcionalidade da obrigação diante dos trâmites administrativos em curso, e na necessidade de observância dos princípios da boa-fé processual e da razoabilidade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada quanto à imposição da multa diária, bem como a reforma integral da decisão para afastar ou reduzir o valor da multa. Preparo no ID 77421108. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela recursal (efeito suspensivo) exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em exame, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que o prazo de cinco dias para a baixa do gravame, conforme determinado pelo juízo de origem, em princípio, é proporcional, sobretudo porque o procedimento é realizado de modo eletrônico, não havendo, até o momento, demonstração de óbice relevante à sua efetivação. Embora a recorrente diga que o prazo é insuficiente, não diz qual seria a dificuldade que a impediria de cumprir a ordem. A multa diária (astreinte) possui natureza coercitiva, destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial. Não há, até o momento, informação nos autos quanto ao efetivo cumprimento da ordem, razão pela qual a penalidade mostra-se, em tese, necessária e cabível para garantir a efetividade da decisão. Ademais, não ficou demonstrada urgência ou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois eventual afastamento da multa ou redução do valor é matéria que pode aguardar o exame do mérito pelo egrégio Colegiado, ocasião em que será possível analisar, de forma mais aprofundada, se o agravante foi diligente no cumprimento da ordem judicial, demonstrando cooperação e boa-fé. Assim, ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator